Tribunal: STF
Processo: RE 329196
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS/SÃO PAULO.
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA: CONSTRUÇÃO DE CASAS
POPULARES: INCONSTITUCIONALIDADE.
                I. - Inconstitucionalidade dos artigos 3º a 9º da Lei
6.556, de 30.11.89, do Estado de São Paulo, que aumentaram de 17%
para 18% a alíquota do ICMS, com destinação específica da majoração.
Inconstitucionalidade frente ao art. 167, IV, da C.F.
               II. - Precedente do STF: RE 183.906-SP, Min. Marco
 Aurélio,
Plenário, 18.9.97.
              III. - Voto vencido do Ministro Carlos Velloso: a norma
inscrita no art. 167, IV, da C.F., que veda a vinculação de receita
de impostos, com as ressalvas ali inscritas, é norma de direito
financeiro e não de direito tributário, com caráter institucional,
não gerando para o contribuinte, se descumprida, direito ao não
pagamento do tributo. Se lhe fosse possível argüir a
inconstitucionalidade da destinação, a declaração não o exoneraria
do pagamento do tributo. É que cairia a destinação do imposto e não
este. Ressalva quanto às contribuições e ao empréstimo compulsório.
Nestes, a destinação do tributo diz com a legitimidade deste. C.F.,
artigos 148 e 149.
             IV. - Ocorrência de sucumbência recíproca: compensação
proporcional dos ônus.
              V. - Agravo não provido.